Tribunal: STF
Processo: Rcl 71817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Tarcísio Miranda Cordeiro Júnior para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Ministério Público do Estado do Ceará — MPCE.



    A defesa técnica sustenta, em síntese que:



    [O] MPCE criou uma peça não prevista no ordenamento jurídico pátrio, um PIC 100% sigiloso, com duração de 01 (hum) [sic] dia – PORTARIA CRIANDO O PIC EM 22.11.2018 E PROTOCOLO DE DENÚNCIA INEPTA NO MESMO 22.11.2018 -, sem nenhuma publicidade e sem a oitiva necessária e cogente do investigado (art. 6, V, Código de Processo Penal), conduta esta que rasgou o texto constitucional, a Súmula vinculante 14 deste STF e a própria Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público (doc. 1, p. 1).



    Narra que:



[O] reclamante foi servidor público por mais de duas décadas, com relevantes serviços públicos prestados com excelência no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e para ser demitido foi criado um Tribunal de Exceção (comissão processante provisória), trocados membros da comissão do PAD, trocado corregedor, indeferido efeito suspensivo de recurso administrativo, ameaças veladas para que conselheiros eleitos votassem contra o reclamante, em suma, uma coletânea de arbitrariedades. 



    3º) Para o reclamante virar réu numa ação penal, o foro privilegiado do reclamante no TJ/CE foi ignorado, o PIC tramitou oficialmente por um dia, sem nenhuma publicidade, sem que o investigado fosse ouvido, e se protocolou denúncia pedindo devolução de numerário que já tinha sido entregue ao legítimo credor, materializando-se uma ululante inépcia de petição inconstitucional, que causa até hoje prejuízos e constrangimentos ao reclamante, eis que um réu neste País não consegue emprego e nem sequer ser motorista de um aplicativo (uber). (Doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma que, no dia 10/7/2018, a defensora-geral que assinou a demissão do investigado encaminhou cópias do processo administrativo disciplinar – PAD para o MPCE para apurar eventual infração penal, ressaltando que o membro da defensoria pública tinha foro privilegiado, nos termos do art. 108, VII, a, da Constituição estadual.



    Aduz que, no dia 10 de agosto, a procuradora de Justiça, ignorando a Constituição estadual e a jurisprudência sobre a matéria, entendeu que a demissão acabava imediatamente com o foro privilegiado, esquecendo que o foro apenas se encerra com o trânsito em julgado da decisão administrativa.



    Argumenta que, em agosto de 2018, o investigado ainda era defensor público, eis que havia manejado recurso administrativo para o Conselho Superior da Defensoria Pública, sendo ilegítimo que um promotor de Justiça conduzisse procedimento investigatório criminal — PIC contra qualquer defensor público, devendo um procurador de Justiça ter aberto a investigação.



    Segundo alega:



    Além da ilegimitidade [sic] para conduzir o PIC, o ilustre promotor de justiça ainda cometeu um rosário de ilegalidades; sem decretar sigilo, não ouviu o investigado em depoimento (art. 6, V, do Código de Processo Penal), não deu ciência da existência do PIC para que o investigado pudesse saber o que tramitava contra o mesmo, abriu o PIC no dia 22 de novembro de 2018 (fls. 24/25) e no mesmo dia, protocolou a denúncia INEPTA, quando pediu a devolução de dinheiro, quando o dinheiro já tinha sido entregue antes da existência do PIC e da ação penal (fls. 412 e 413, 19.07.2018 e 24.07.2018)! (Doc. 1, p. 8).



    Sustenta que a Súmula Vinculante 14 valorizou o princípio da publicidade e assegurou que o exercício do direito de defesa de qualquer cidadão brasileiro se inicia com a ciência de que está sendo investigado e com a sua escuta obrigatória (art. 6º, V, do Código de Processo Penal) para esclarecimento dos fatos apurados.



    Diante disso, entende que o ato administrativo que criou um PIC 100% sigiloso, com duração de um dia, é nulo de pleno direito, por violar as Constituições Estadual e Federal, a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público — CNMP e a Súmula Vinculante 14, razão por que deve ser afastado da seara jurídica e, por conseguinte, ensejar a extinção da ação penal, desprovida de qualquer investigação séria e correta.



    Ao final, requer:



    (i) seja a presente reclamação constitucional conhecida, eis que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade, determinando-se sua livre distribuição e regular processamento, observadas as disposições legais e regimentais; 



    (ii) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do código de processo civil, a fim de que seja assegurado ao Reclamante a sua oitiva em futuro eventual PIC com publicidade, sem sigilo absoluto, com as garantias asseguradas pela súmula vinculante 14 deste STF, sustando de imediato os efeitos do malsinado PIC instaurado pela 13ª. promotoria criminal de fortaleza, tombado sob o número 06.2018.00000309-0; registra-se, por fim, que a concessão da liminar é medida que se impõe para assegurar a imediata observância da súmula Vinculante 14/STF pela exma. autoridade reclamada, viabilizando-se por completo o exercício da garantia constitucional da ampla defesa pelo ora reclamante, garantia esta que, não é demais lembrar, é dotada de máxima efetividade. 



    (ii) Também a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do código de processo civil, para determinar a sustação do trâmite da ação penal 0404369-97-2018-8-06-0001, que ora tramita perante o juízo da 8ª. vara criminal de fortaleza-CE até o julgamento do mérito da presente reclamação, oficiando-se ao indicado Juízo de 1º. Grau;



    (iii) A notificação da autoridade reclamada para prestar informações;



    (iv) A intimação do ministério público federal para manifestação;



    31º) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de:



    (i) reconhecer a violação à autoridade da decisão materializada na súmula vinculante 14, pelas decisões administrativas proferidas no denunciado PIC de nº 06.2018.00000309-0, pela 13ª. Promotoria da Justiça Criminal de Fortaleza, rechaçando do mundo jurídico todo ato praticado num procedimento sigiloso, proibido por lei, pela Resolução do CNMP, pela CF/88 e pela Súmula vinculante 14 desta Egrégia Corte; 



    (iii) declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos da ação penal nº 0404369-97-2018-8-06-0001 a partir do recebimento da denúncia, eis que o PIC que fundamentou à referida ação penal é nulo de pleno direito, decretando por conseguinte o trancamento da referida ação penal por ausência de qualquer prova lícita que autorizasse a instauração de processo penal oriunda de investigação 100% sigilosa, proibida pela CF/88 pelo entendimento pacífico desta Corte, materializado na Súmula vinculante de no 14, desrespeitada pela 13ª Promotoria Criminal de Fortaleza-CE (doc. 1, pp. 19-21).



    A 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Fortaleza/CE prestou informações, das quais destaco o seguinte trecho:



    [...]



    4 – DO ANTIGO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DO MPCE E DE SUA MIGRAÇÃO PARA O SAJ MP.



    Acreditamos que aqui reside a grande confusão feita pelo reclamante e o motivo de sua irresignação perante o Supremo Tribunal Federal.



    Na época que o Ministério Público do Ceará recebeu o PAD nº. 6133364/2017 da Defensoria Pública do Estado do Ceará, a fim de que adotasse as medidas cabíveis no âmbito criminal, a documentação foi recepcionada fisicamente no Sistema Arquimedes sob o número 2018/546222, o qual servia apenas para anotarmos as movimentações dos procedimentos extrajudiciais no MPCE, mas estes tramitavam em autos físicos.



    Nesse mesmo ano, o MPCE estava implantando o seu novo sistema SAJ MP, utilizado tanto para os processos judiciais, quanto para seus procedimentos extrajudiciais, havendo uma migração dos procedimentos extrajudiciais até então físicos, os quais foram digitalizados e importados ao novo sistema.



    Mesmo sem qualquer necessidade de aprofundamento de investigações sobre o caso do senhor TARCÍSIO MIRANDA CORDEIRO JÚNIOR, por um lapso de nossa promotoria, o procedimento foi importado para o novel sistema SAJ MP como PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL sob o número 06.2018.00000309-0, gerando uma portaria de abertura do procedimento, a qual pode ser vista por Vossa Excelência no início da documentação que subsidiou a denúncia proposta. Adianto que essa portaria é o único ato do tão combatido PIC.



    O correto teria sido a importação de toda a documentação do PAD apenas como uma NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL, na moderna taxionomia preconizada pelo CNMP, não havendo necessidade da abertura de um Procedimento Investigatório Criminal para a coleta de nenhum outro elemento probatório, pois a documentação já continha elementos indiciários suficientes para a propositura de uma ação penal.



    A fim de deixar clara essa desnecessidade de investigações sobre o fato já fartamente apurado no PAD, consignamos no corpo da portaria do PIC que o PAD que gerou a demissão do referido Defensor Público já estava suficiente instruído com as provas necessárias ao oferecimento da ação penal, pois ali já lhe havia sido ofertado o contraditório e a ampla defesa, não havendo necessidade do aprofundamento da prova.



    Essa foi a única razão de a numeração do PIC ter nascido no mesmo dia da propositura da ação penal! A importação das peças de informação que estavam fisicamente na promotoria para o Sistema SAJ MP, a fim de possibilitar a oferta e propositura da ação penal no sistema SAJ TJ ocorreu erroneamente sob a classe de PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. Tivemos dificuldade técnica até no protocolo da ação pelo novo sistema. Prova disso é que a ação penal chegou na 8ª Vara Criminal sem a documentação que a embasava, tendo o MPCE no mesmo dia percebido o erro e peticionado rogando pela juntada do PAD na ação penal proposta (ver fls. 23 da ação penal). Admitimos que não foram poucas as dificuldades técnicas na implantação e aprendizado no sistema SAJ MP na época, gerando atecnias como as aqui relatadas, afinal era um sistema novo para todos nós, com a digitalização de todos os procedimentos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Ceará, a fim de se integrar no peticionamento judicial do SAJ TJCE, que havia sido implantado primeiramente.



    Admitida essa falha técnica de nossa promotoria na importação do procedimento extrajudicial físico, o fato é que isso não gerou o descumprimento de qualquer garantia constitucional ou processual penal do reclamante. 



    Não houve qualquer ato investigativo por parte do MPCE depois que recebeu o PAD da Defensoria Pública do Ceará, daí não há razão para se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14 do STF; de violação das regras da Resolução 181/2017 do CNMP; muito menos da prática de abuso de autoridade, sob a suposta alegação de que foi negado o acesso de uma investigação ao reclamante ou seu defensor, pois não havia investigação a ser feita. O PAD já era uma peça informativa suficiente para embasar uma ação penal e isso ficou claro na portaria do PIC indevidamente aberto.



    O objetivo da Súmula Vinculante 14 do STF é franquear aos investigados/acusados o acesso às informações e providências investigatórias já cristalizadas nos autos. Como bem dissemos, não houve ato investigativo por parte do MPCE após o recebimento do PAD. Toda a documentação embasante da denúncia criminal já era do conhecimento do reclamante.



    A verdade é que a ação penal proposta contra o reclamante foi embasada apenas no PAD que gerou sua demissão do cargo de Defensor Público do Estado do Ceará, onde o mesmo pode exercer amplamente o contraditório e ampla defesa com advogado regularmente constituído.



    5 – SUSPEITAS LEVANTADAS PELO RECLAMANTE SOBRE A LISURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E VIOLAÇÃO DE SEU FORO PRIVILEGIADO NO TJCE.



    O reclamante alega que, para ser demitido, foi criado um Tribunal de Exceção (comissão processante provisória); foram trocados os membros da comissão do PAD e o próprio Corregedor; foi indeferido o efeito suspensivo ao seu recurso administrativo após a demissão; asseverou ameaças veladas aos Conselheiros eleitos ao Conselho Superior da Defensoria Pública, a fim de que votassem contra o pleito do reclamante. Apesar disso, entendemos que a seara própria para esse tipo de discussão é no bojo da ação penal do caso, onde o reclamante teve a oportunidade de explorar suas teses e inquirir as testemunhas até porque o rol testemunhal indicado na ação penal contava com alguns Defensores Públicos membros da comissão do PAD e outros Defensores Públicos atuantes na capital. A discussão da legitimidade ou não do PAD está imbrincada com o mérito do julgamento da ação penal, sendo matéria estranha a uma reclamação constitucional.



    De outra banda, o reclamante considera que foi violado o seu foro privilegiado no TJCE, pois, após a sua demissão, ainda pendia o julgamento de seu recurso administrativo, sem efeito suspensivo.



    Informo que o PAD do caso inicialmente foi remetido à Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, que concluiu que, como a pena de demissão já havia sido aplicada e publicada no Diária Oficial, o senhor TARCÍSIO MIRANDA CORDEIRO JÚNIOR havia perdido seu foro por prerrogativa de função, remetendo as peças informativas para distribuição entre as promotorias criminais de Fortaleza/CE (fls. 386). Essa mesma tese foi exposta pelo reclamante em Habeas Corpus no TJCE, mas rechaçada, conforme se pode constatar na documentação em anexo.



    [...]. (Doc. 20, pp. 11-15 — grifei).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. O ACESSO DISPONIBILIZADO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA CONSTAM DA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, CONCLUSA PARA SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL GERADO POR EQUÍVOCO PELO SISTEMA DO MP DO CEARÁ. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - Reclamação ajuizada para garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que teria sido violada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em razão da instauração do Procedimento Investigatório Criminal.



    2 - Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante nº 14, uma vez que a ação penal foi totalmente embasada no Procedimento Administrativo da Defensoria Pública do Estado do Ceará, do qual a parte tem acesso, e não houve a prática de qualquer ato investigativo no Procedimento Investigatório Criminal ao qual a parte não tenha tido acesso oportuno. 



    3 - Não há possibilidade de reclamação em razão de ato do CNMP. Alegações de inépcia de denúncia não são cabíveis em reclamação. Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 14/STF, a reclamação é improcedente. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação constitucional (doc. 43, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil – CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […]



    Da leitura da petição inicial, verifico que a parte reclamante alega que o MPCE instaurou um PIC sigiloso, com duração de 1 dia, sem publicidade e sem a oitiva do investigado, conduta que, no seu entender, teria violado o texto constitucional, a Súmula Vinculante 14 e a Resolução 181 do CNMP.



    Também afirma que o reclamante ainda era defensor público em agosto de 2018, de maneira que seria ilegítimo um promotor de Justiça conduzir o PIC, atribuição que caberia a um procurador de Justiça.



    Nesse contexto, é importante registrar que, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição e do art. 988 do CPC, somente a eventual violação à Sumula Vinculante 14 constituiria hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Em outras palavras, alegada violação à Constituição ou à Resolução 181 do CNMP não justificam a propositura de reclamação.



    Efetivamente, o que busca garantir o enunciado da Súmula Vinculante 14 é o acesso amplo, pelo defensor, aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ocorre que não foi isso o que pediu o reclamante.



    Com efeito, não se estabeleceu nenhum nexo entre o contexto fático dos autos, a alegada violação à Súmula Vinculante 14 e o pedido formulado ao final da petição inicial de declaração da nulidade de todos os atos praticados na Ação Penal 0404369-97-2018-8-06-0001, a partir do recebimento da denúncia, decretando-se o trancamento da referida ação penal (doc. 1, p. 20).



    Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual Código de Processo Civil, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-10 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator